Tribunal: TCU
Processo: 016.405/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 14063/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados no item 1.1, e fazer a determinação constante do item 1.7 referente ao instituidor Renato Mello de Almeida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.405/2023-4 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Deize Vieira dos Santos (XXX.414.368-XX); Iara Vieira dos Santos (XXX.414.338-XX); Liliane Gomes Silva (XXX.674.257-XX); Talma Regina Cavalcanti Ferreira (XXX.222.857-XX); Teneuza Maria Cavalcanti Ferreira (XXX.007.707-XX); Teresa Cristina Cavalcante Ferreira (XXX.621.267-XX); Zelia Batista da Cruz Cavalcante (XXX.393.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Unidade Técnica que verifique quanto ao ato de concessão instituído por Renato Mello de Almeida, se os indícios de acumulação identificados nos sistemas internos, por meio da plataforma DGI Consultas, podem macular a legalidade da pensão, uma vez que o artigo 30 da Lei n.o 4.242/1963 prevê a concessão ao beneficiário que não tenha meios próprios de prover a subsistência ou que não perceba rendimentos dos cofres públicos.